Tribunal: TJMT
Processo: 1014506-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014506-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LOIDE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 409.333.186-34 (ADVOGADO), CARLOS VONY CORREA DA SILVA - CPF: 600.316.622-34 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), ICARO RICARDO CAMPISTA DA SILVA - CPF: 006.437.072-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIDE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 409.333.186-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que decretou
a
prisão preventiva
do paciente,
pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §

2o, II e IV, do CP). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão, destacando colaboração com as investigações, apresentação espontânea e existência de residência e ocupação lícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade de segregação cautelar à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do crime e do risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

4.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade do delito — homicídio qualificado praticado com disparo de arma de fogo, contra o próprio irmão, em local ermo e no período noturno — e no risco de
fuga evidenciado pelo deslocamento do paciente para outro Estado após o crime.

5.
A fundamentação expôs elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade da medida extrema, em consonância com a jurisprudência que reconhece a gravidade concreta do crime e a fuga como justificativas idôneas.

6.
O risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal justifica a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, praticado com violência extrema e contra o próprio irmão, autoriza a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014506-10.2025.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS VONY CORREA DA SILVA
IMPETRANTE: LOIDE BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado

em favor de Carlos
Vony
Corrêa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 1000962-21.2021.8.11.0088, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §

2o, II e IV, do Código Penal).

S
ustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da custódia cautelar, notadamente quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, além de alegar que o paciente colaborou com as investigações, apresentou-se espontaneamente e possui residência e ocupação lícitas
(id.

284483859
)
.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

285083889
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

289341365
.

Em parecer de id
.

290377354
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, cumpre sublinhar que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e de rigor subsidiário, devendo obedecer aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência.

Entre
tanto, também é cediço que, quando presentes os pressupostos legais e demonstrada a necessidade concreta, a medida se revela legítima
.

N
o caso em apreço, a análise detida dos autos evidencia que a decisão que decretou a prisão preventiva
,
encontra-se lastreada em elementos concretos que justificam a segregação cautelar, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com as informações constantes dos autos, o fato imputado ao paciente ocorreu na noite de 16 de maio de 2021, na propriedade rural denominada “
Grilo da
Conselvan
”, localizada na Comarca de Aripuanã/MT, ocasião em que, supostamente, Carlos
Vony
Corrêa da Silva, por motivo fútil, teria atentado contra a vida de seu próprio irmão, Ícaro Ricardo Campista da Silva.

Segundo apurado, o paciente teria utilizado uma espingarda para disparar contra a vítima, atingindo-a no pescoço e ocasionando a sua morte imediata, em contexto de evidente surpresa e impossibilidade de defesa, tendo em vista que o crime ocorreu no período noturno e em local ermo.

A gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela violência da execução — disparo letal que atingiu o pescoço da vítima — mas
também pelo fato de ter sido praticado contra o próprio irmão, revela a reprovabilidade acentuada da conduta imputada
.

Ademais, logo após o crime, o paciente teria empreendido fuga da comarca onde o delito foi praticado, deslocando-se para o Estado de Rondônia, circunstância que, somada às diligências frustradas de citação certificadas nos autos (Ids. 284483892 e 89565963), reforça a presunção de risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

A decisão originária, nesse contexto, fundamentou-se na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal, ressaltando o alto grau de periculosidade evidenciado pelo
modus operandi
e pelas circunstâncias do crime, inclusive com a premeditação e a brutalidade na execução.

Vale destacar que tais fundamentos, extraídos de elementos concretos dos autos, harmonizam-se com a jurisprudência do
minante
, que tem reconhecido a fuga do distrito da culpa e a gravidade concreta do crime como fatores idôneos à manutenção da segregação cautelar, sobretudo em delitos de natureza hedionda e de extrema reprovabilidade.

Importa ressaltar, por oportuno, que a alegada apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, ainda que reconhecida, não possui o condão de, por si só, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os demais requisitos legais.

Isso porque,
a apresentação espontânea ou a colaboração com a investigação não constitui, isoladamente, motivo para revogação da prisão preventiva, quando o contexto fático evidencia a necessidade de acautelamento da ordem pública e a gravidade concreta do crime imputado
.

Com efeito, no caso em tela, embora a defesa tenha destacado a disposição do paciente em colaborar com as investigações e ter se apresentado de forma voluntária, tal circunstância não desconstitui os fortes
indícios de autoria, tampouco elide a gravidade concreta do crime — um homicídio qualificado praticado contra o próprio irmão, com evidente repercussão social e potencial abalo à ordem pública.

Ademais, a fuga do distrito da culpa após o cometimento do delito, aliada às reiteradas tentativas frustradas de localização do paciente, reforça a necessidade de segregação para assegurar não apenas a aplicação da lei penal, mas também a credibilidade da justiça criminal e o resguardo da tranquilidade social.

Portanto, ainda que se reconheça o ato de apresentação espontânea, este não tem força bastante para, isoladamente, revogar a prisão preventiva, sobretudo em face da gravidade ímpar do delito imputado e dos fundamentos concretos que embasam a decisão de primeiro grau.

A
demais, é certo que a
reprovabilidade acentuada do delito, somada às circunstâncias de sua prática — um homicídio qualificado, praticado contra o próprio irmão, em ambiente rural e durante o período noturno, com claro indicativo de premeditação e ausência de chance de defesa à vítima —, confere à medida extrema de segregação cautelar plena adequação aos princípios constitucionais que regem a persecução penal.

Portanto, d
emonstrada a gravidade concreta do crime e a necessidade de resguardar o meio social, e não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, a denegação da ordem é medida que se impõe, sobretudo em observância ao princípio da dignidade da vítima e da coletividade, assegurando a credibilidade das instituições e o devido andamento da marcha processual.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar d
o
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025